Tribunal: TJDFT
Processo: 0758879-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA QUE FOGE AO PADRÃO DE CONSUMO. ENVIO DE MAIS DE 28.000 MENSAGENS NO PERÍODO DE 2 MESES. COMPROVAÇÃO DE ENVIO. INSUFICIÊNCIA DAS FATURAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos relativos aos meses de março e abril de 2018 e determinar a suspensão dessas cobranças, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; bem como, condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve alteração da causa de pedir, tendo a sentença acolhido a tese de ocorrência de fraude, alegação esta contida somente em réplica, da qual não foi colhida sua manifestação. No mérito, defende que as cobranças realizadas foram regulares e são devidas em razão dos serviços efetivamente prestados. Ademais, entende que lícita e regular a inscrição do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes, bem como, diante da existência de outras negativações preexistentes, não haveria que se falar em indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pela minoração da condenação por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17798842/17798843). Contrarrazões apresentadas (ID 17798848).

III. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, tenho que não assiste razão à parte recorrente. É que, consoante se colhe dos autos, desde a inicial a parte autora afirma não reconhecer o envio das mensagens que ensejou a cobrança que alega ser indevida. Logo, consequência lógica do não reconhecimento do envio é a suposta ocorrência de fraude, cuja análise é questão de mérito. Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Note-se que, in casu, embora a parte autora, ora recorrida, seja microempreendedora (ID 17798790), este deve ser considerado consumidor dos serviços de telefonia prestados pela parte recorrente, à luz da teoria finalista mitigada, considerando-se sua vulnerabilidade técnica, jurídica e financeira na relação jurídica em análise e, nessa qualidade, deve receber a proteção outorgada aos consumidores pelo CDC.

V. No caso dos autos a parte recorrida alega que foi cobrada indevidamente pelo envio de mensagens SMS não realizados que fogem totalmente ao seu padrão de consumo.

VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes remonta ao ano de 2015 (ID 17798817) e, de acordo com as faturas acostadas aos autos (IDs 17798795/17798798 e 17798818/17798831), o valor médio cobrado pelos serviços prestados perfaz valor próximo à R$400,00. Lado outro, da leitura das faturas contestadas, referentes aos meses de março e abril de 2018 (ID 17798793 e 17798794), o valor cobrado saltou para R$3.870,18 e R$5.132,78, respectivamente. Ademais, é de se verificar que as cobranças atingiram tais cifras em razão do envio do suposto envio de mensagens SMS: 12.212 mensagens entre 13/01/2018 e 13/02/2018 e 16.468 entre 13/02/2018 e 13/03/2018, conforme descrito na peça de defesa.

VII. Vislumbra-se, pois, da situação posta que houve alteração brusca no padrão de consumo da parte recorrida, sendo improvável que tenha enviado, no período de 2 meses, mais de 28.000 mensagens.

VIII. Competiria à parte recorrente comprovar que o envio das mensagens realmente partiu do terminal da parte recorrida, não sendo suficientes as informações constantes nas faturas quanto ao destinatário, data e horário de envio, pois, como visto, fogem totalmente ao padrão de consumo da parte consumidora que, anteriormente, sequer utilizava os serviços.

IX. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da empresa recorrente é de natureza objetiva, calcada no risco da atividade que desempenha, de modo que, se disponibiliza a seus usuários um sistema passível de fraude, deverá arcar com as consequências e com os prejuízos que eventualmente venham a ser causados, decorrentes dessa atividade.

X. A fraude e os prejuízos sofridos pela parte autora, ora recorrida, restaram bem demonstrados, sendo inevitável a conclusão de que decorreram diretamente da falha na prestação do serviço da companhia de telefonia, ora recorrente, que falhou na prestação do serviço, deixando de fornecer a segurança devida (art. 14, § 1o, II, do CDC), realizando a cobrança por serviço que não conseguiu comprovar ter sido utilizado pelo consumidor.

XI. Segundo farta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. No mesmo norte, é o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016)

XII. No caso, como demonstrado, a parte ré/recorrente não comprovou a efetiva utilização dos serviços de SMS, de forma que a cobrança deste serviço se mostra indevida e, como consequência, indevida também a negativação do nome do consumidor.

XIII. O histórico de restrições negativas em nome da parte autora/recorrida (ID 17798830) demonstra que na data da inscrição levada a efeito pela parte ré inexistia anotação ativa em prejuízo da consumidora. Assim, incabível na espécie o enunciado da Súmula 385 do c. STJ.

XIV. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

XV. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XVI. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)

XVII. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XVIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.